Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701912-68.2023.8.07.0016 APELANTE: SALVATORE LOI, JOSE SEABRA NETO, GNC COMUNICACAO LTDA APELADO: JOSE SEABRA NETO, GNC COMUNICACAO LTDA, SALVATORE LOI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os réus GNC Comunicação Ltda. e José Seabra Neto interpuseram Apelação desacompanhada de preparo, e requereram a concessão de gratuidade de justiça (Id. 59132105). O Autor não impugnou o pedido (Id. 59132159). A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Ainda que a jurisprudência pátria reconheça a presunção (relativa) de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (g.n.). Desse modo, a mera declaração de hipossuficiência é insuficiente para a concessão do benefício à 1a Ré, sem a devida comprovação nos autos. Considerando que o benefício é pessoal, e não se estende a litisconsorte (art. 99, § 6o, do CPC), defiro a gratuidade de justiça ao 2o Réu e indefiro o pedido em relação à 1a Ré. Juntem aos autos o comprovante de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora